Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REMETIDA A ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não é necessária a comprovação, mediante aviso de recebimento, da notificação prévia do devedor sobre a inscrição de seu nome em Cadastro de Inadimplentes, pois o artigo 43, § 2o, do CDC não exige tal providência, sendo suficiente que o órgão de proteção ao crédito comprove o envio de correspondência para o endereço fornecido pelo credor (Súmula 404 STJ e REsp. Repetitivo no 1.083.291-RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09.09.2009, DJe 20/10/2009, julgado pelo regime do Recurso Repetitivo).
2. Narra o autor que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por ordem do Banco Itaucard por dívida que desconhece e que não recebeu qualquer notificação prévia sobre a negativação. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Observa-se que, em 23/04/2021, o réu SERASA enviou correspondência eletrônica contendo a notificação sobre a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes para o e-mail do suposto devedor (ID 32943775 - Pág. 6), sendo que o referido endereço eletrônico foi fornecido pelo Banco Itaucard (ID 32943775 - Pág. 6).
4. Dessa forma, conforme jurisprudência consolidada, considera-se cumprida a obrigação de notificar previamente o devedor sobre a inclusão do seu nome nos cadastros de maus pagadores, não cabendo ao réu, mantenedor do cadastro de dados, a verificação da veracidade das informações que lhes são fornecidas.
5. A alegação de que o réu tinha o e-mail correto do autor em seus cadastros não merece prosperar por dois motivos. Primeiro: inobstante haver comprovante de que, em 27/05/2019, o autor entrou em contato com o réu e indicou o e-mail freitasfam@ uol.com.br (ID 32943778 - Pág. 2), não pode o réu inferir que esse era o único e-mail do autor, ainda mais se tratando de contato por meio de call center realizado há mais de dois anos. Segundo: o réu deve realizar as comunicações de acordo com as informações fornecidas pelo credor, não cabendo a ele alterar a forma de comunicação, ou o endereço do suposto devedor, sem autorização daquele. Eventual erro no endereço eletrônico fornecido pelo banco credor deve ser questionado em ação própria contra ele.
6. Quanto à condenação em litigância de má-fé, é o caso de ser mantida. Em sua inicial, deveria o autor ter relatado a verdade dos fatos, o que implica dizer que o e-mail rogerio.inasdf@uol.com.br lhe pertencia e que supostamente estaria inativo, e não apenas afirmar que o referido e-mail não era seu. Vale ressaltar que não há nos autos prova de que o e-mail estava inativo, uma vez que em casos tais é enviada mensagem automática para o remetente avisando sobre a indisponibilidade do endereço eletrônico. Agindo dessa forma, alterando a verdade dos fatos, deve ser considerado litigante de má-fé nos termos do inciso II do art. 80 do CPC.
7. Assim, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais (Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, Acórdão n.1004664, DJE: 22.03.2017 e 5a Turma Cível, Acórdão n.1040000, DJE: 25.08.2017).
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.